Tribunal: TJPA
Processo: 0813185-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813185-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: VILMA TAVARES DOS SANTOS, RAQUEL DOS SANTOS SEIXAS, NAIRA DOS SANTOS SEIXAS, DEIZE COSTA DA SILVA, M. L. D. S. S.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO. VALOR REDUZIDO DE 1 (UM) PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.

1. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reduzindo o valor do pensionamento de 1 (um) salário mínimo para 2/3 dele.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Valor adequado para fixação de pensionamento quando não comprovada a renda da vítima.

3.

RAZÕES DE DECIDIR:
O agravante limita-se a repetir os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida, sem apresentar fundamentos aptos a infirmar as razões de decidir. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de comprovação da renda da vítima, o pensionamento deve ser calculado em 2/3 do salário mínimo, presumindo-se que 1/3 era destinado ao sustento próprio do falecido.

4.

DISPOSITIVO E TESE:
Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

5.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Arts. 186, 927 e 948 do CC/02; Art. 1.021 do CPC/15.

6.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ - AgInt no REsp 2.026.062/RS, AgInt no REsp 1.829.997/MG, AgInt no AREsp 1.551.780/MS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

VILMA TAVARES DOS SANTOS E OUTROS
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 0813185-42.2022.814.0000, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tão somente para reduzir a base de cálculo da pensão mensal fixada pelo juízo de origem, de 01 (um) salário mínimo para 2/3 (dois terços) dele.

Em suas razões (Id. 28570092)
, suscita,
preliminarmente
, a violação do princípio da colegialidade.
Meritoriamente
, sustenta, em síntese, que o valor do pensionamento deveria ser mantido em 1 (um) salário mínimo, citando julgados do Superior Tribunal de Justiça que, segundo sua interpretação, amparariam tal pretensão. Defende o direito ao duplo grau de jurisdição e pugna pela reforma da decisão monocrática.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 29301705)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conforme exige o art. 1.021, §1º do CPC/15.

Relativamente à preliminar de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante o julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Ausentes outras preliminares recursais, bem com prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória
.

Inicialmente, observo que o agravante se limita a reprisar os mesmos argumentos já expendidos no recurso principal, sem se desincumbir do ônus processual de infirmar, de forma específica e convincente, as razões de decidir constantes da decisão monocrática atacada (Id. 25262363), a qual fundamentou-se solidamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece, de forma pacífica, que quando não demonstrada a renda da vítima, o pensionamento deve ser calculado sobre 2/3 (dois terços) do salário mínimo, presumindo-se que 1/3 (um terço) era destinado ao sustento próprio do falecido.

Tal entendimento encontra respaldo nos seguintes precedentes, já citados na decisão agravada:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial, o recurso especial comporta conhecimento quando, apesar de não indicado o permissivo constitucional em que se apoia a insurgência, for possível inferir o pressuposto de cabimento pelas razões recursais. É o caso dos autos. 2.
Nos termos da jurisprudência, é devida a pensão mensal aos familiares de detento morto, ante a presunção de
dependência econômica em famílias de baixa renda. O valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois terços) do salário mínimo
, devidos ao conjunto de dependentes, desde a data da morte até a data em que a vítima completaria a expectativa de vida estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no momento do evento danoso
. 3. Os parâmetros jurisprudenciais indicam para a razoabilidade da indenização entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em casos similares. O valor fixado pela origem (vinte mil reais) deve ser majorado para o patamar inferior das balizas apontadas. 4. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.026.062/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. PENSÃO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3 (um terço), haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos (precedentes)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.997/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. A convicção a que chegou o acórdão de que ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3. Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo. 5.
Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade
. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.551.780/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019)

Outrossim, busca sustentar sua tese citando julgados do próprio STJ, mas incorre em interpretação equivocada dos precedentes colacionados. Os acórdãos por ele mencionados, quando analisados em seu contexto integral, confirmam exatamente o entendimento adotado na decisão monocrática: o pensionamento de 2/3 do salário mínimo quando não comprovada a renda da vítima.

Mesmo o julgado do REsp 853.921/RJ, citado pelo agravante, estabelece que "no caso de morte de genitor (a), pensão aos filhos de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade", o que confirma a correção da decisão atacada.

Logo, a fundamentação apresentada pelo agravante não consegue afastar as razões de decidir da decisão monocrática, que se baseou em jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, os elementos probatórios catalogados nos autos de origem, notadamente as certidões de óbito (Id. 71353039), boletim de ocorrência policial (Id. 71353041) e imagens do sinistro (Id. 71353065), embora sugiram a ocorrência de "descarga elétrica" em via pública, não trazem elementos que comprovem a renda das vítimas, o que justifica a aplicação da presunção jurisprudencial dos 2/3 do salário mínimo.

De outro bordo, os julgados de tribunais estaduais citados pelo agravante, embora respeitáveis, não podem se sobrepor ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que possui competência constitucional para uniformizar a interpretação do direito federal.

Bem a propósito, uma análise mais detida dos acórdãos colacionados revela que eles não contrariam necessariamente o entendimento adotado na decisão monocrática, pois tratam de situações específicas onde havia outros elementos a serem considerados.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO,

mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência de que a eventual insurgência abusiva nãos será tolerada, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 15/10/2025